Tribunal: CARF
Processo: 10845.721497/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721497/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
GILMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RRA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS DE
MORA
Não há incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga - PARECER SEI No
10167/2021/ME.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 106 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo (fls.93 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário, em
razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação
Trabalhista.
Segundo o Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721497/2011-86
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
17 a 19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano calendário 2007,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista
no valor de R$ 164.172,45. Consta ainda que: “houve alteração dos rendimentos
tributáveis recebidos em decorrência de ação trabalhista movida contra a SABESP, para
o montante de R$ 321.639,86, que corresponde ao total recebido de R$ 357.569,87,
deduzido dos honorários advocatícios pagos, de R$ 35.930,01. Ressalte-se que não há
previsão legal que isente os juros incidentes sobre as verbas trabalhistas em questão,
sendo que a decisão do SJT citada pelo contribuinte é válida apenas para o processo na
qual foi exarada.”
Cientificado do lançamento em 16/05//2011 (fl. 43), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 16, em 09/06/2011, por intermédio de procuradores
(procuração a fl. 22), alegando que:
- inexiste na legislação tributária qualquer dispositivo que isente o contribuinte do
pagamento de imposto de renda sobre os juros incidentes nas verbas trabalhistas;
- o julgador deve analisar o processo a luz da Lei tributária, mas também a luz da
Constituição Federal e demais leis hierarquicamente superior a norma tributária que o
Auditor Fiscal pretende aplicar. Transcreve doutrina e cita o Código Civil Brasileiro,
art. 404 e § único para afirmar que entende que os juros de mora são devidos a título de
indenização;
- também transcreve sentença proferida nos autos do processo n.o 2008.71.00.029286-
5/RS, que reconhece a inexigibilidade do imposto de renda sobre as parcelas recebidas
por ocasião de acordo trabalhista a título de juros de mora;
- o órgão julgador deve efetivamente aplicar ao caso a Jurisprudência dominante em
nossos Tribunais Superiores.
O R Acórdão apresentou as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária,
os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou
vantagens, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela
objeto da decisão.
DOUTRINA.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 23/03/2015 (fls. 104), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/04/2015 (fls. 104), argumentando que recebera
valores a título indenizatório, como juros de mora. Desta forma, os valores são isentos do IR.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Da autuação (fls. 47 e ss), extrai-se que o lançamento decorreu de revisão da
DAA-Declaração de Ajuste Anual, especificamente quanto aos valores declarados na aba
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Na autuação, a Autoridade Fiscal declarou a omissão de rendimentos tributáveis,
recebidos acumuladamente, do valor de R$ 164.172,45.
Extrai-se da autuação:
Alteração dos rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação trabalhista
movida contra a SABESP, para o montante de R$ 321.639,86, que corresponde ao total
recebido, de R$ 357.569,87, deduzido dos honorários advocaticios pagos, de R$
35.930,01. Ressalte-se que não há previsão legal que isente os juros incidentes sobre as
verbas trabalhistas em questão, sendo que a decisão do STJ citada pelo contribuinte é
válida apenas para o processo na qual foi exarada.
A fls. 60 e ss consta inicial da decisão judicial e demais documentos relativos a
execução da sentença, dentre os quais, declaração abaixo reproduzida:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

A fls. 83, a DAA/2008 e, a fls. 89, a DIRF.
O Colegiado de 1a Instância examinou a instrução processual e considerou que:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em razão de
ação trabalhista, alegando o contribuinte que os valores considerados omitidos
corresponderiam a juros de mora, que não seriam tributáveis.
Analisemos agora a alegação do impugnante de que não incide imposto sobre o valor
recebido a título de juros de mora.
(...)
Constata-se, portanto, que a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
calculados sobre rendimentos tributáveis recebidos em ação judicial trabalhista ou de
qualquer outra natureza integram a base de cálculo do imposto de renda por expressa
disposição legal.
Em síntese, os juros de mora não tributáveis são apenas os incidentes sobre os
rendimentos isentos e não tributáveis, uma vez que, por serem acessórios, seguem a
natureza do principal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

Os rendimentos isentos e não-tributáveis, encontram-se exaustivamente relacionados
nos incisos do art. 39 do RIR/99. Ressalte-se, neste ponto, que a outorga de isenção
deve ser interpretada literalmente, como o determina o art. 111 do CTN, a seguir
reproduzido, in litteris :
(...)
Assim, por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro de
Estado da Fazenda e do Sr. Secretário da Receita Federal, ressalvado o dever de afastar
a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte, não cabendo manifestar-se sobre eventual
ferimento, por parte de dispositivos da legislação, a princípios insculpidos na
Constituição Federal.
É se salientar por fim, que são improfícuas as decisões judiciais trazidas pelo
impugnante, porque essas decisões não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das que foram objeto de
Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro de 2006.
Quanto à doutrina transcrita, cumpre informar que mesmo a mais respeitável doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Não há nos autos discussão a respeito da natureza do valores declarados como
isentos. Por conta disso, considerada a autuação, os valores correspondem a juros de mora.
Recente Parecer SEI no 10167/2021/ME, de julho de 2021, concluiu , na esteira da
jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 878 - 1. Regra geral, os juros de mora possuem natureza
de lucros cessantes, o que permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o
1.227.133 - RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC; 2. Os juros de mora
decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra
geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização
por danos emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS; 3. Escapam à regra geral de incidência
do Imposto de Renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do
campo de incidência do IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.) e STF, que:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
Extrai-se do Parecer SEI o trecho abaixo reproduzido:
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.525 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.721497/2011-86

Dessa forma, aplicado entendimento firmado na jurisprudência e expressado no
Parecer SEI no 10167/2021/ME, resta-nos cancelar a presente autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 124
DF CARF MF
Original